Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-05.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1.Não há interesse processual se as partes firmam acordo para pagamento da dívida antes da citação.
2. Não se considera citado o executado com a mera juntada de acordo, sem estar devidamente assistido por advogado.
3. Ausente o interesse de agir, correta a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito.